Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTO INICIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUXÍLIO-MORADIA E ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO NO CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13o SALÁRIO). AUSÊNCIA DE ATO COATOR. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo desde que comprovado o ato ilegal ou com abuso de poder, ou houver justo receio de sofrê-la por parte da autoridade pública, sendo necessária a prova pré-constituída do direito supostamente violado, sob pena de indeferimento da petição inicial.
2. A simples apresentação das fichas financeiras não dispensa a comprovação do ato coator praticado pelos impetrados a autorizar o prosseguimento do presente mandamus. Ainda que as fichas fossem suficientes, este tribunal possui diversos precedentes em sentido contrário à pretensão do impetrante.
3. Os auxílios moradia e alimentação são direitos pecuniários, conforme disposto no art. 2o da Lei 10.486/2002, ostentando, assim, natureza jurídica de verba indenizatória. Eventual determinação de implementação dos auxílios no cálculo da gratificação natalina por parte do Poder Judiciário implicaria em nítida ofensa ao princípio de separação dos poderes.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.